Tribunal: CARF
Processo: 13726.000750/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13726.000750/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANTONIO MAIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que a fiscalização
junte aos autos os elementos de prova apresentados pelo contribuinte anteriormente ao
lançamento e esclareça qual o valor da despesa médica com a Real Grandeza Fundação de
Previdência e Assistência Social acatado para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual em
exame.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 25/33), onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 34/38):
O Contribuinte apresentou defesa (fl. 01) e aditamento (fl. 16/16-verso), apresentando
as certidões de casamento e de nascimento do filho (folhas 8 a 10) e questionando
genericamente as glosas das despesas a eles relativas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000750/2008-11
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000750/2008-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf, apenas quando provadas tais
despesas de acordo com a legislação pertinente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES
Devem ser restabelecidas as deduções relativas a dependentes cujo preenchimento dos
requisitos legais seja comprovado através de documentação hábil e idônea, mantendo-se
a glosa das deduções correspondentes aos vínculos de dependência não comprovados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, ou de que cuja impugnação tenha desistido, na forma do art. 17 do
Decreto 70.235/72.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/11/2011 (e-fls. 42), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 07/11/2011 (e-fls. 43/44) ratificando a
despesa com o plano de saúde e indicando a juntada dos documentos comprobatórios
correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a glosa da despesa médica com a
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social.
O contribuinte declarou o pagamento de R$ 9.045,04 para esse estabelecimento
(e-fls. 27).
De acordo com a Complementação da Discriminação dos Fatos da Notificação de
Lançamento, a autoridade fiscal procedeu à glosa parcial do valor informado na Declaração de
Ajuste Anual em exame por se tratar de despesa com plano de saúde de Milvia O. Maia, Letícia
O. Maia e Leonardo O. Maia (e-fls. 06). Verifica-se, contudo, que não foi indicado o montante
acatado ou considerado indevido pelo auditor e não consta dos autos a documentação por ele
examinada.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento em Diligência à Unidade de
Origem para que a fiscalização junte aos autos os elementos de prova apresentados pelo
contribuinte anteriormente ao lançamento e esclareça o valor da despesa médica com a Real
Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social acatado para fins de dedução.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000750/2008-11

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital